Tribunal: TJSP
Processo: 1503503-06.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.

rECURSO DA deFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE, POR INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS TRAZIDAS PELA LEI No 11.719/08 – REJEIÇÃO – prevalência do rito especial DA LEI No 11.343/06 – ausência de prejuízo - mérito – pretendida a absolvição por insuficiência de provas – não acolhimento – materialidade, autoria delitiva E FINALIDADE MERCANTIL demonstradas – pLEITO SUBSIDIÁRIO DE

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.

rECURSO DA deFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE, POR INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS TRAZIDAS PELA LEI No 11.719/08 – REJEIÇÃO – prevalência do rito especial DA LEI No 11.343/06 – ausência de prejuízo - mérito – pretendida a absolvição por insuficiência de provas – não acolhimento – materialidade, autoria delitiva E FINALIDADE MERCANTIL demonstradas – pLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS, fixação de regime inicial aberto e SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade POR restritivas de direitos – parcial acolhimento – PENA-BASE reconduzida ao MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

rECURSO DO mINISTÉRIO pÚBLICO – pLEITOS DE AFASTAMENTO DO REDUTOR, previsto no art. 33, §4o, DA lEI No 11.343/06 E FIXAÇÃO DE REGIME inicial FECHADO – ACOLHIMENTO – quantidade e natureza do entorpecente APREENDIDO (mais de 01 quilo de cocaína) e circunstâncias concretas do fato mostram-se INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO – REGIME INICIAL FECHADO SE MOSTRA IMPERIOSO – RECURSO PROVIDO.